Tribunal: TJES
Processo: 0043689-09.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043689-09.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TONONI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME e outros (3)

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLUE CHIP BUSINESS CENTER e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBSCURIDADE VERIFICADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA E NÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. Verifica-se, a existência de obscuridade/contradição no
decisum
uma vez que, tendo sido julgados improcedentes os pedidos autorais em face do ora embargante e, via de consequência, não havendo qualquer condenação em relação a este, inexiste proveito econômico obtido na forma consignada pelo juízo de origem (“
diferença entre o valor postulado e o valor da condenação”
).

3. Destarte, inexistindo condenação ou proveito econômico obtido, deve a verba honorária recursal ser fixada sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto no art.85, §2º, do CPC.

4.

Embargos declaratórios conhecidos e providos para sanar a obscuridade existente, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0043689-09.2012.8.8.0024

EMBARGANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE CHIP BUSINESS CENTER

EMBARGADOS: MATHEUS ALVES, ADOZINA MARIA SILVA ALVES
, TONONI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA e TONONI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE CHIP BUSINESS CENTER
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 10246590, de relatoria do em. Des. Marcos Valls Feu Rosa, que negou provimento ao apelo de

MATHEUS ALVES e ADOZINA MARIA SILVA ALVES e ao apelo de TONONI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA e TONONI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é obscuro, pois, muita embora os pedidos iniciais tenham sido julgados improcedentes em relação ao condomínio, foi mantido o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, que inexiste na hipótese.

Contrarrazões de Id 12532543, pugnando pelo improvimento e pela imposição de multa por interposição de recurso protelatório.

Pois bem. Consoante o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil, e nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
"os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma. Julgamento: 30/11/20. DJe 07/12/20).

Compulsando detidamente estes autos, verifica-se que a sentença de fls.295/297, integrada às fls.369.370, possui o seguinte dispositivo:

a)
JULGO IMPROCEDENTE o pedido em face de CONDOMINIO DO EDIFÍCIO BLUE CHIP BUSINESS CENTER.

Em razão da sucumbência da parte autora, condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do proveito econômico obtido (diferença entre o valor postulado e o valor da condenação)
”

(b) Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar o primeiro requerido, Espólio de Matheus Alves Júnior, em obrigação de fazer para reparar os danos causados na sala comercial das autoras, escritório de contabilidade, para que realize a troca/reparo do piso de madeira, do rodapé, do painel de entrada da área operacional, bem como reparação de toda parte elétrica,
o que poderá ser convertido em perdas e danos, em caso de impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer
”. (grifos no original)

O acórdão de Id 10246590, ao negar provimento aos apelos e manter integralmente a sentença recorrida, procedeu a majoração recursal dos honorários nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Na forma do § 11, do art. 85, do CPC, majoro a condenação, de ambas as partes recorrentes, ao pagamento de honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre as respectivas bases de cálculo estipuladas na r. sentença, estando suspensa a exigibilidade para aqueles que litigam sob o pálio da gratuidade da justiça.

Verifica-se, pois, a existência de nítida obscuridade/contradição no
decisum
uma vez que, tendo sido julgados improcedentes os pedidos autorais em face do ora embargante e, via de consequência, não havendo qualquer condenação em relação a este, inexiste proveito econômico obtido na forma consignada pelo juízo de origem (“
diferença entre o valor postulado e o valor da condenação”
).

Destarte, inexistindo condenação ou proveito econômico deve a verba honorária recursal ser fixada sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto no art.85, §2º, do CPC.

Saliento, ademais, que, ainda que não se entendesse pela configuração de um dos vícios que ensejam a interposição dos aclaratórios, a
“jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP. Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 23/08/22. DJe: 09/09/22).

Por fim, considerando o acolhimento dos Embargos, não há que se falar em imposição de multa por recurso meramente protelatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração,
atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para reformar parcialmente o acórdão de Id 10246590
apenas para fixar como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao condomínio embargante o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.